Tribunal: TJES
Processo: 0034436-55.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034436-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO AMARAL DOS SANTOS NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE –
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- “Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT).

3-
Se o Julgador enfrenta a questão posta em julgamento, fundamentando satisfatoriamente a sua decisão, eventual ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão passível de ser sanada por meio de Embargos de Declaração.

4- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 5387963) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CONCORRENTES APÓS O PRAZO DE VALIDADE – APROVAÇÃO DE CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – SEM DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Hipótese em que ao fim do prazo de validade do certame, todas as vagas previstas no edital SEGER/SESA n° 05/2013 se encontravam devidamente ocupadas, de modo que o Apelante estava classificado fora do número de vagas. 2- A jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “tornado sem efeito o ato de nomeação - em decorrência da desistência de candidatos mais bem classificados - após o prazo de validade do certame, não surge o direito de nomeação, por ausência de previsão legal.” (AgRg no RMS n. 46.535/DF). 3- O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no âmbito do RE nº 837311/PI, submetido à sistemática da Repercussão Geral, que, salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, não havendo que se falar em direito subjetivo à sua nomeação. 4- A Constituição Federal admite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, razão pela qual a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prática de comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 5- O Poder Judiciário não pode imiscuir-se na decisão do Poder Executivo de renovar, ou não, a validade do certame, especialmente após ultrapassado o término do prazo. 6- Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais de ID 6222118, o Embargante alega que o julgado recorrido contém omissões sanáveis pela via dos Aclaratórios, bem como que se utiliza do presente recurso com manifesto propósito de prequestionamento (relacionado ao art. 1.022 do CPC e art. 37, I, II, III, IV e IX da CF).

Sob tais argumentos, afirma que: (1)
“a competência para julgar o Recurso seria da 2ª Câmara Cível, razão pela qual deve ser anulado o julgamento e devolvido o processo para o órgão competente, para que possa apreciar o processo e proferir nova decisão colegiada, sob pena de violar a competência e o direito processual envolvido”
; (2)
“a decisão deixou de observar que o Estado do Espírito Santo emanou atos clarividentes no sentido de necessitar do Apelante, como a ata com o Ministério Público em que aduziu que nomearia todos os candidatos, não sendo a questão simplista em relação a preterição, sendo evidente que não é só a questão de contratações temporárias no tempo, onde o próprio Apelante foi durante anos e anos contratado e que o Estado segue fazendo, indevidamente”
; (3)
“há, ainda, Termo de Ajustamento de Conduta que fez o concurso ser deflagrado e decisão deste TJES transitada em julgado em que se aduzia a obrigação de contratar os médicos por regime efetivo”
.

Apesar de alegar omissão quanto aos pontos mencionados, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração, os quais, ainda quando opostos com propósito de prequestionamento, somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no Acórdão – o que não se verifica no caso dos autos.

No que se refere à omissão acerca da alegação de que
“a competência para julgar o Recurso seria da 2ª Câmara Cível”,
cumpre destacar que, conforme cediço, sua arguição deveria ter ocorrido na primeira oportunidade, qual seja, antes do julgamento da Apelação Cível. Todavia, verifico que tal tese foi suscitada pela primeira vez apenas na interposição do presente recurso de Embargos de Declaração – o qual, aliás, sequer é o meio processual adequado –, culminando na prorrogação da competência.

Acerca das demais alegadas omissões, o acórdão se manifestou, com clareza e coerência, nos seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos, constata-se que ao fim do prazo de validade do concurso público, todas as vagas para o cargo de médico socorrista previstas no Edital SEGER⁄SESA nº 05 se encontravam devidamente ocupadas, de modo o Apelante estava classificado fora do número de vagas.

[...]

Logo, na esteira da jurisprudência acima colacionada, em relação à sua nomeação, o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, a qual somente se tornará direito subjetivo caso: (i) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF) ou (ii) surjam novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

No caso que ora se examina, o Apelante afirma ter sido preterido em razão da contratação de servidores, em regime temporário, em quantidade superior às suas respectivas classificações no concurso.

Contudo, não se pode esquecer que a própria Constituição Federal admite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, razão pela qual a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prática de comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu
in casu
, devendo ser mantida incólume a sentença também neste ponto” (ID 5387963).

Assim, as alegações do Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

Aliás, cumpre ressaltar que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ademais, quanto à pretensão relativa à
manifestação expressa acerca de dispositivos legais
, há que se dizer que inexiste
necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ante o exposto, dada a ausência de vícios,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O E. RELATOR E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.